Tribunal: STF
Processo: HC 101542
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO DE 
   CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA MÍNIMA DO TRIBUNAL DO 
   JÚRI. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXVIII, D, DA CF. POSSIBILIDADE DE 
   AMPLIAÇÃO DE JURISDIÇÃO POR LEI ORDINÁRIA.  REGRAS DE CONEXÃO E 
   CONTINÊNCIA LEGITIMAMENTE ESTABELECIDAS PELO ART. 78, I, DO CPP. 
   CONSELHO DE SENTENÇA QUE SE PRONUCIA TAMBÉM SOBRE OS DELITOS DE 
   SEQUESTRO E ROUBO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA
I - A 
   competência do Tribunal do Júri, fixada no art. 5º, XXXVIII, d, da 
   CF, quanto ao julgamento de crimes dolosos contra a vida é passível 
   de ampliação pelo legislador ordinário.
II - A regra estabelecida 
   no art. 78, I, do CPP de observância obrigatória, faz com que a 
   competência constitucional do tribunal do júri exerça uma vis 
   atractiva sobre delitos que apresentem relação de continência ou 
   conexão com os crimes dolosos contra a vida. Precedentes.
III - A 
   manifestação dos jurados sobre os delitos de seqüestro e roubo 
   também imputados ao réu não maculam o julgamento com o vício da 
   nulidade.
IV - O habeas corpus, ademais, em que pese configurar 
   remédio constitucional de largo espectro, não pode ser utilizado 
   como sucedâneo da revisão criminal, salvo em situações nas quais se 
   verifique flagrante nulidade processual seja na sentença 
   condenatória, seja no acórdão que a tenha confirmado.
V - Ordem 
   denegada.